Tribunal: TJSP
Processo: 1007322-24.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a exclusão de beneficiária falecida do plano de saúde, recalculando a mensalidade e condenando a operadora à restituição dos valores cobrados após o falecimento. II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a exclusão de beneficiária falecida do plano de saúde, recalculando a mensalidade e condenando a operadora à restituição dos valores cobrados após o falecimento. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigação da operadora de plano de saúde em restituir valores cobrados indevidamente após o falecimento do beneficiário, mesmo sem comunicação formal do óbito pelos canais oficiais. III. Razões de Decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor contra práticas abusivas e enriquecimento sem causa. 4. A restituição dos valores pagos após o falecimento é devida para evitar enriquecimento sem causa, conforme artigo 884 do Código Civil, sendo irrelevante a ausência de comunicação formal do óbito. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve restituir valores cobrados após o falecimento do beneficiário, independentemente de comunicação formal, para evitar enriquecimento sem causa.